Tribunal: TJDFT
Processo: 0000523-46.2010.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000523-46.2010.8.07.0016 APELANTE: LIGA DESPORTIVA DO PARANOA, WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LIGA DESPORTIVA DO PARANOA, WAGNER PINTO DA ROCHA, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA DESPACHO Manifestem-se as partes, Liga Desportiva do Paranoá, Terracap e Espólio de Sebastião de Souza e Silva, sobre a petição id 55078293. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR